Tribunal: TJMT
Processo: 1003121-88.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003121-88.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI HOFFMANN - CPF: 001.025.380-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AMEAÇA E DESACATO (ART. 306, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/97, ARTS. 147 E 331 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE ATESTA SINAIS CLAROS DE ALCOOLEMIA, CORROBORADO POR DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO – PROVA SUFICIENTE –
2. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS HARMÔNICA E COERENTE – OFENSAS E INTIMIDAÇÕES DIRIGIDAS AOS AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. PREQUESTIONAMENTO
– MATÉRIA JURÍDICA DEVIDAMENTE ANALISADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o apelante pelos crimes de embriaguez ao volante, ameaça e desacato, à pena total de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a suficiência das provas para a condenação pelos três delitos imputados, sob a alegação defensiva de que a sentença baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e na palavra dos policiais, invocando-se o princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3.
Embriaguez ao Volante:
O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor etílico, falta de equilíbrio), lavrado em conformidade com a Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, e ratificado em juízo pelo depoimento do policial militar que efetuou a abordagem. Tais elementos, sendo o laudo prova de natureza irrepetível e cautelar, são suficientes para a condenação, nos termos da jurisprudência do STJ.

4.
Ameaça e Desacato:
A prova oral judicializada confirmou que o apelante, após ser detido e tentar fugir, proferiu xingamentos ("bandidos", "covardes") e ameaças (promessa de mal injusto, valendo-se de suposta influência e imputação falsa de agressão) contra os policiais no exercício de suas funções. A palavra dos agentes públicos, quando harmônica com o conjunto probatório e isenta de má-fé, possui fé pública e é idônea para fundamentar o decreto condenatório (Enunciado n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

5. As teses defensivas de negativa de autoria restaram isoladas nos autos, não havendo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6. O julgador não está obrigado a esmiuçar cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que esclareça os motivos de sua decisão. Consideram-se prequestionadas as matérias debatidas e integradas à fundamentação do voto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

O Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez, corroborado por prova testemunhal judicializada, constitui meio idôneo e suficiente para a comprovação da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

2.

Os depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e coerentes com as demais provas dos autos, são válidos para sustentar a condenação pelos crimes de desacato e ameaça praticados contra eles no exercício da função.

3.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, considerando-se prequestionada a matéria quando a tese jurídica é efetivamente examinada e decidida pelo Tribunal."

_____________

Dispositivos legais citados:

Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97), art. 306, §1o, II; Código Penal, arts. 147 e 331; Código de Processo Penal, art. 155; Resolução CONTRAN n.o 432/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES; STJ, AgRg no AREsp n. 2.471.799/RS; TJMT, NU 1004370-89.2022.8.11.0086; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VANDERLEI HOFFMANN

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANDERLEI HOFFMANN
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n.o 1003121-88.2023.8.11.0015, o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 306, §1o, inc. II, da Lei n. 9.503/97
e
arts. 147 e 331, ambos do Código Penal
, à pena total de
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
; cumulada com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias, mais o pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 323007917, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
absolvição
, sustentando a
insuficiência probatória
para embasar o decreto condenatório, e argumenta, nesse desiderato, que a sentença baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais colhidos na fase administrativa, sem qualquer prova ou elemento adicional que corrobore tais declarações, a redundar na incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões vistas no ID 323007920, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no
ID 331907869, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 323007914)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória (ID 323007863) dá conta que, no dia
10 de dezembro de 2022
, por volta das 18h10, na Avenida das Itaúbas, n. 3692, bairro Setor Comercial, em Sinop/MT, o ora apelante
VANDERLEI HOFFMANN
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, o apelante desacatou funcionários públicos no exercício da função e os ameaçou de causar-lhes mal injusto e grave.

Segundo a narrativa ministerial, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via COPOM 190, sendo informada que um veículo FIAT/Strada de cor preta, conduzido pelo apelante, estava trafegando em zigue-zague pela Avenida das Itaúbas. Ao avistarem o veículo, os policiais constataram que o condutor apresentava dificuldades para dirigir, chegando a subir no meio-fio. Realizada a abordagem, verificou-se que o apelante apresentava visíveis sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, desordem nas vestes, fala alterada, dispersão e odor etílico.

Após ser conduzido à delegacia, o apelante empreendeu fuga, sendo posteriormente recapturado. Na ocasião, proferiu ameaças contra os policiais, chamando-os de "bandidos" e "covardes", afirmando que eles "iriam ver o que estavam fazendo", que ele conhecia pessoas influentes e que iria alegar ter sido agredido pelos agentes.

Por tais fatos,
VANDERLEI HOFFMANN
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 306, §1o, inc. II, da Lei n. 9.503/97
e
arts. 147 e 331, ambos do Código Penal
; e, ao final da persecução criminal judicial, restou condenado pelos crimes imputados, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório:

No contexto acima relatado, a i. Defesa sustenta pedido de
absolvição

em relação a todos os delitos
, alegando, em síntese,
que não há nos autos provas inequívocas da materialidade e autoria delitivas, considerando que a sentença baseou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, colhidos na fase administrativa, e no teor do laudo de constatação de embriaguez - elementos probatórios que não teriam sido ratificados em juízo.

Em arremate, aduz que o apelante negou veementemente os fatos e que a palavra dos agentes estatais, por ser unilateral, não pode se sobrepor à presunção de inocência, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

De início, impende consignar que o
brocardo jurídico
in dubio pro reo
, corolário do princípio da presunção de inocência insculpido no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, preconiza que, em caso de dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva, deve-se decidir em favor do acusado. Tal
princípio
, de inegável relevância no ordenamento jurídico pátrio, encontra sua razão de ser na máxima de que é preferível absolver um culpado a condenar um inocente, refletindo a opção axiológica do sistema processual penal brasileiro pela proteção da liberdade individual em detrimento do poder punitivo estatal.

Todavia, a aplicação do referido princípio pressupõe a existência de dúvida insuperável após a análise minuciosa e sistemática do conjunto probatório amealhado aos autos,
não se prestando a amparar pleitos absolutórios quando as provas, devidamente valoradas segundo os critérios da persuasão racional, apontam inequivocamente para a responsabilidade penal do acusado
.

In casu
, verifico que a
materialidade dos delitos
se encontra demonstrada de forma inequívoca, porquanto o auto de constatação de embriaguez disponível no ID 323007851 - Págs. 07/08, atestou que,
por ocasião da prisão em flagrante,

VANDERLEI HOFFMANN
apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como
olhos vermelhos
,
desordem nas vestes
,
odor etílico
,
falta de equilíbrio
,
dispersão
e
fala alterada
. Ademais, o boletim de ocorrência n.o 2022.340359
(ID 323007851 – Págs. 3/5)
e o auto de resistência (ID
323007851 – Pág. 9
) registraram as ameaças e o desacato proferidos pelo recorrente contra os policiais militares.

Quanto à
autoria
, a par dos apontamentos da r. sentença, o apelante exerceu o direito constitucional ao silêncio na etapa administrativa (ID
323007852 – Págs. 21/22
) e,
sob o crivo do contraditório
,
negou a autoria delitiva
, alegando que não desacatou
ou ameaçou os policiais,
limitando-se a dizer:
"sinto muito dizer isso, mas o que o senhor está fazendo é uma vergonha perante seus colegas de serviço, o senhor é um servidor público, o senhor não devia estar fazendo esse tipo de coisa com as pessoas que trabalham porque eu trabalho e não ando fazendo nada de errado" (sic)
.

Afirmou, ainda, que um dos agentes de segurança pública tentou incriminá-lo falsamente por tráfico de drogas, retirando do próprio bolso um invólucro aparentando ser entorpecente; bem assim, que foragiu da Delegacia por “medo” dos policiais – os quais, aliás, o teriam impedido de realizar o teste do etilômetro para comprovar que não estava sob efeito de álcool.

A despeito de tal perspectiva, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do recorrente
VANDERLEI HOFFMANN
nos episódios delitivos e a respaldar a sua condenação criminal.

1.1.
Do crime do art. 306, §1, inc. II, da Lei n.o 9.503/97
:

Acerca da temática, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Ademais, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

In casu
, conforme já aquilatado, o auto de constatação (ID 323007851 - Págs. 07/08), elaborado conforme os critérios técnicos da Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, constitui prova técnica de natureza irrepetível, produzida no exato momento da abordagem policial, a qual se mostra apta a comprovar a ocorrência do delito tipificado no art. 306 do CTB.

Atrelado a isso, há de se destacar que o policial militar
Anderson Rodrigo Soares
, ouvido
em juízo
, ratificou as informações registradas no boletim de ocorrência, esclarecendo que, na data fatídica, receberam informações de que, nas proximidades do batalhão, havia um indivíduo conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool. Com efeito, tão logo chegaram ao local indicado, avistaram a pickup Fiat Strada de cor preta e perceberam que o condutor estava subindo no meio-fio.

Ainda segundo o servidor público, após diversas verbalizações da guarnição, conseguiram realizar a abordagem e constataram que o apelante
"estava em visível estado de embriaguez, com olhos vermelhos, falta de equilíbrio, disperso, com odor etílico"
,
tendo se recusado a realizar o teste do etilômetro
(ID
323007909
).

Nesse contexto, o auto de constatação de embriaguez, lavrado em razão da recusa do réu em se submeter ao teste de etilômetro, aliado à prova testemunhal que descreve sinais objetivos de alteração da capacidade psicomotora, consolida um lastro probatório seguro para a aferição da materialidade e autoria delitivas, plenamente apto a sustentar a condenação do apelante pelo delito de embriaguez ao volante.

Oportunamente, friso não ignorar a tese de negativa de autoria sustentada pelo apelante sob o crivo do contraditório, contudo, conforme bem aquilatado alhures, a sua versão dos fatos mostra-se completamente isolada nos autos e dissociada de todo o arcabouço probatório angariado durante a persecução criminal judicial, tanto que tal pretensão foi prontamente rechaçada pela autoridade judiciária de primeira instância na r. sentença objurgada.

Nesse mesmo contexto, importa registrar que o acolhimento da tese acusatória pelo d. magistrado singular não traduz qualquer sinal de parcialidade, mas, ao contrário, decorre do
princípio do livre convencimento motivado
, uma vez que todas as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; assim, apenas se a parte insurgente demonstrar de forma concreta e efetiva prejuízo oriundo de vício processual específico — e não simples irresignação com o desfecho da causa — será possível cogitar a aventada nulidade por afronta a princípios constitucionais, hipótese que, no caso, não se verifica.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. NATUREZA DE PROVA IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PARA ATESTAR A MATERIALIDADE. ART. 155 DO CPP NÃO VIOLADO. [...] 1. Nos crimes de embriaguez ao volante praticados após a vigência da Lei n. 12.760/2012, não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante - basta que outros meios de prova atestem a alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa. 2. Não há violação do art. 155 do CPP quando a comprovação da materialidade do art. 306 do CTB é fundada em laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora elaborado na fase investigativa, uma vez que o documento tem caráter de prova devido à sua natureza cautelar e irrepetível."
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

“HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO. ART. 302, § 3o, DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OUTROS MEIOS DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As instâncias ordinárias concluíram no sentido da materialidade e autoria do crime do art. 302, § 3o, da Lei n. 9.503/1997, em especial os elementos que apontam para a culpa do recorrente, baseados no arcabouço probatório, composto por prova testemunhal e pericial.

2. O afastamento de causas de aumento, em casos como o presente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a admissibilidade de qualquer meio probatório para demonstrar o estado de embriaguez.

24. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.471.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024). Grifei.

Em consonância com a orientação consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, a c. Terceira Câmara Criminal este e. Sodalício já reconheceu,
mutatis mutandis
, a idoneidade de provas de natureza irrepetível como meio hábil e suficiente para embasar o édito condenatório:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. TEOR DE ALCOOLEMIA SUPERIOR AO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DO ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. A ausência de outras provas judicializadas não inviabiliza a condenação, considerando o contraditório diferido aplicado às provas não repetíveis.
" (TJMT - NU 1004370-89.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, julgado em 19/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024). Destaquei.

Portanto, ao revés do argumentado nas razões recursais, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que
comprova a ação do apelante de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool
, destacando-se, precipuamente, o
auto de constatação de embriaguez e pelo depoimento judicial de um dos policiais militares que diligenciaram no flagrante.

1.2.
Dos crimes do art. 147 e art. 331, ambos do CP:

No que concerne ao delito de
ameaça
, convém mencionar que referido tipo penal visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um
crime de natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por sua vez, em relação ao delito de
desacato
,
como bem leciona o doutrinador Rogério Greco, “
é fundamental, para efeito de caracterização do delito de desacato, que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função (in officio) ou em razão dela (propter officium). A conduta de menosprezo deve, portanto, dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, à Administração Pública”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Disponível em: VitalSource Bookshelf, (16a edição). Grupo GEN, 2023).

Partindo dessas premissas, tenho que, na hipótese, os crimes de ameaça e desacato encontram-se solidamente amparados na prova oral colhida em juízo, valendo destacar
o teor do depoimento judicial do policial militar
Anderson Rodrigo Soares
.

Ao minudenciar a dinâmica fática, o agente de segurança pública ponderou que, após
VANDERLEI
foragir da Delegacia e ser recapturado, ele
"começou a
xingar e ameaçar a guarnição
,
chamando os policiais de bandidos, que iriam se ver com ele
, pois ele conhecia o Gilson de Oliveira e era amigo do sargento Aureliano ... em razão das escoriações que teve por conta da fuga,
ele ameaçou os membros da guarnição, dizendo que iria denunciá-los
,
alegando que as lesões teriam sido causadas pelos policiais
".

Tal conduta, proferida pelo ora apelante em um contexto de resistência e tentativa de fuga, evidenciam
inequívoco dolo de menosprezar a função pública exercida pelos policiais, bem como o intuito de intimidar os agentes de segurança pública, tentando coagi-los a não realizar o procedimento legal mediante a promessa de uma falsa imputação de agressão (mal injusto); preenchendo assim os elementos típicos dos crimes em questão.

Sobre o assunto, embora a i. Defesa insista que a condenação se baseou apenas na palavra dos policiais, a qual se trataria de prova unilateral, sabe-se ser entendimento pacífico na jurisprudência que os depoimentos de agentes públicos possuem fé pública e presunção de legitimidade.

Acerca da temática,
não se pode olvidar que se encontra sedimentado, no âmbito desta eg. Corte estadual, o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015
.
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Destaquei.

Trata-se de questão pacífica tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, já se tendo assentado que
os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram
em sintonia

com o restante do conjunto probatório
, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional
(
vide
STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Por fim, quanto ao argumento feito
en passant
pela i. Defesa no sentido de que um dos policiais teria ameaçado incriminar falsamente o apelante por tráfico de drogas, trata-se de alegação de todo inverossímil, haja vista que não há nos autos qualquer registro acerca de eventual apreensão de drogas. Ademais, tal versão restou isolada nos autos, não tendo a i. Defesa logrado êxito em comprová-la por meio de elementos de convicção vinculados ao processo.

Diante desse contexto, à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante, também, pelos crimes de ameaça e desacato, inviabilizando o acolhimento do pedido de absolvição, tampouco a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.

Do prequestionamento:

Acerca da temática, cumpre destacar que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VANDERLEI HOFFMANN
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
nos autos da ação penal n.o 1003121-88.2023.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025